Tribunal: TJPA
Processo: 0077149-66.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077149-66.2015.8.14.0039

APELANTE: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

APELADO: FRANCISCO ALVES DE SOUZA, F & F DA COSTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Juparanã Comercial Agrícola Ltda. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a prescrição da pretensão em razão da ausência de citação válida dos réus, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito. A apelante sustenta que ajuizou a demanda dentro do prazo prescricional, promoveu diligências para localização dos demandados e que a demora na citação não decorreu de desídia processual, requerendo o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida da parte ré, apesar das diligências promovidas pela autora, impede a interrupção da prescrição e autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão; e (ii) estabelecer se é juridicamente compatível o reconhecimento da prescrição com o simultâneo julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo prescricional, sendo incontroversa a tempestividade do exercício da pretensão.

Os arts. 202, I, do Código Civil e 240 do CPC estabelecem que a interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento da ação, desde que não haja inércia injustificada da parte autora.

A autora promoveu diligências voltadas à localização da parte requerida, incluindo expedição de mandados e pesquisas em sistemas eletrônicos, circunstância que afasta a caracterização de desídia processual.

A mera ausência de citação válida não autoriza, por si só, o reconhecimento automático da prescrição quando demonstrado que a demora decorre de dificuldades concretas de localização da parte ré e de entraves inerentes ao funcionamento do aparato judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente a inércia injustificada da parte autora autoriza o reconhecimento da prescrição em hipóteses de demora na efetivação da citação.

Exigir da parte autora resultado positivo na localização dos demandados implica transferência de ônus excessivo e incompatível com os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça.

O reconhecimento simultâneo da prescrição e da improcedência dos pedidos revela incompatibilidade lógica, pois a prescrição extingue a pretensão sem exame substancial do direito material, enquanto a improcedência pressupõe apreciação meritória da controvérsia.

A coexistência dessas conclusões caracteriza afronta ao dever de coerência lógica e fundamentação adequada previsto no art. 489, §1º, do CPC, impondo a desconstituição da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação quando a parte autora promove diligências aptas à efetivação da citação e não há demonstração de desídia processual.

A demora na efetivação da citação decorrente de dificuldades de localização da parte ré ou de entraves inerentes ao serviço judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição.

O reconhecimento da prescrição é incompatível com o simultâneo julgamento de improcedência dos pedidos, por se tratarem de conclusões juridicamente inconciliáveis.

A sentença que reconhece a prescrição e simultaneamente julga improcedentes os pedidos viola o dever de coerência lógica e fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, I. CPC, arts. 4º, 6º, 139, 240, §§1º, 2º e 3º, 487, II, 489, §1º, 926 e 1.022. CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1778946/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 18.06.2021. TJPR, Apelação Cível nº 0025968-27.2018.8.16.0019, Rel. Des. Marco Antonio Massaneiro, 16ª Câmara Cível, j. 16.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0077149-66.2015.8.14.0039; Recorrente: JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.; Recorridos: F & F DA COSTA LTDA. e FRANCISCO ALVES DE SOUZA;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para afastar o reconhecimento da prescrição e desconstituir a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento do feito originário, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar ajuizada em desfavor de F & F DA COSTA LTDA. e FRANCISCO ALVES DE SOUZA.

A sentença recorrida, lançada ao id 34835559, reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial, ao fundamento de que a demanda, ajuizada em 2015, permaneceu por período superior ao prazo prescricional trienal sem a formação válida da relação processual, em razão da ausência de citação dos demandados, não sendo aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, por inexistir demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. Consignou o magistrado que, embora tenham sido realizadas diligências para localização da parte requerida, inclusive consultas aos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário, incumbia à autora promover atuação contínua e eficaz para viabilizar a citação. Ao final, declarou prescrita a pretensão, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, deixando de condenar as partes em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais de id 34835560, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de prescrição, sob o argumento de que a ação foi regularmente ajuizada dentro do prazo prescricional e que a ausência de citação válida decorreu de dificuldades concretas na localização dos réus, não havendo qualquer desídia processual atribuível à autora; (ii) a incidência do art. 240 do CPC e da Súmula 106 do STJ, defendendo que a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, desde que inexistente inércia injustificada da parte autora; (iii) que diversas diligências foram efetivamente realizadas no curso do processo, incluindo expedição de mandados e consultas a sistemas eletrônicos, evidenciando regular impulso processual; (iv) afronta aos princípios do acesso à justiça, da cooperação processual e da primazia da resolução do mérito; (v) a ocorrência de contradição na sentença recorrida, ao simultaneamente declarar prescrita a pretensão e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, por se tratarem de conclusões juridicamente incompatíveis; (vi) violação aos arts. 487, II, 489, §1º, e 926 do CPC, bem como aos princípios da coerência, segurança jurídica e adequada fundamentação das decisões judiciais; e (vii) requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição, determinar o regular prosseguimento da demanda, com adoção das medidas necessárias à efetivação da citação dos réus, além do saneamento da contradição existente no dispositivo sentencial. Requereu, ainda, o prequestionamento expresso das matérias suscitadas.

Não constam contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão deduzida na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, especialmente diante da ausência de citação válida da parte demandada, bem como à verificação da existência de eventual desídia processual da autora apta a afastar a incidência do efeito interruptivo previsto nos arts. 202, I, do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, a sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão ao fundamento de que, embora a ação tenha sido ajuizada em 2015, não houve formação válida da relação processual até o presente momento, entendendo o magistrado singular que a ausência de citação válida impediria a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data da propositura da demanda.

Todavia, entendo que a decisão recorrida não merece subsistir.

Inicialmente, é importante consignar que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo prescricional aplicável, fato incontroverso nos autos.

A controvérsia jurídica, portanto, não reside no prazo para exercício da pretensão, mas sim na possibilidade de manutenção do efeito interruptivo da prescrição diante da ausência de citação válida da parte requerida.

Dispõe o art. 202, inciso I, do Código Civil:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

No mesmo sentido, estabelece o art. 240 do Código de Processo Civil:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.

§1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1º.

§3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

Da interpretação sistemática dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que a interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento da ação, desde que não haja inércia injustificada da parte autora na promoção dos atos necessários à efetivação da citação.

No caso concreto, entretanto, não se verifica desídia processual apta a justificar o reconhecimento da prescrição.

Ao contrário.

A própria sentença reconhece que foram realizadas diligências voltadas à localização da parte requerida, inclusive com expedição de mandados e realização de pesquisas em sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário, todas infrutíferas.

Nesse contexto, a mera ausência de citação válida, por si só, não autoriza o reconhecimento automático da prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a consumação da prescrição, em hipóteses de demora na efetivação da citação, exige demonstração concreta de inércia injustificada da parte autora, não sendo admissível imputar-lhe os efeitos decorrentes de entraves inerentes ao próprio funcionamento do aparato judiciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso de demora no andamento do feito por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a citação apenas não se efetivou no prazo legal por demora exclusiva do serviço judiciário, pois o autor tomou todas as providências necessárias para viabilizá-la, cumprindo com o dever processual que lhe competia. A alteração do entendimento firmado, no sentido de reconhecer que a demora na citação decorreu de desídia da parte autora, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1778946 GO 2020/0271075-6, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 18/06/2021).

A hipótese dos autos guarda manifesta similitude com o entendimento acima delineado, uma vez que a autora promoveu diligências destinadas à localização da parte demandada, inexistindo demonstração concreta de abandono processual ou inércia qualificada apta a justificar a consumação da prescrição.

A jurisprudência pátria igualmente vem reconhecendo que a demora na efetivação da citação, quando decorrente de dificuldades concretas de localização da parte ré e não de abandono processual, não autoriza o reconhecimento da prescrição:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, CONSTITUINDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. CASO EM EXAME E DISCUSSÃO – INCONFORMISMO DA PARTE RÉ – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DIANTE DA DEMORA DA CITAÇÃO. 2. RAZÕES DE DECIDIR – DEMORA NA CITAÇÃO DIANTE DA DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – AUTOR QUE SE MANTEVE DILIGENTE – BUSCA POR SISTEMAS DISPONIBILIZADOS ÀS PARTES – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEMORA DECORRENTE DE MECANISMOS INERENTES AO REGULAR TRÂMITE JUDICIÁRIO. 3. DISPOSITIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJPR, Apelação Cível nº 0025968-27.2018.8.16.0019, Rel. Des. Marco Antonio Massaneiro, 16ª Câmara Cível, j. 16/12/2024).

Ainda que os precedentes mencionem hipótese de prescrição intercorrente, a ratio decidendi mostra-se plenamente aplicável ao presente caso, pois ambos os entendimentos assentam-se na premissa de que somente a inércia injustificada da parte autora autoriza o reconhecimento da prescrição.

Com efeito, exigir da parte autora resultado positivo na localização da parte demandada equivaleria a transferir-lhe ônus excessivo e incompatível com o próprio dever de cooperação processual previsto no art. 6º do Código de Processo Civil.

Não se pode desconsiderar que a localização de pessoas físicas e jurídicas frequentemente depende do acesso a mecanismos institucionais, sistemas informatizados e bancos de dados restritos, cuja utilização depende da atuação do próprio aparato estatal.

Ademais, a interpretação adotada pela sentença recorrida acaba por afrontar os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e do acesso à justiça, previstos nos arts. 4º, 6º e 139 do CPC, bem como no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A parte autora não permaneceu absolutamente inerte.

Ao contrário, os autos revelam tentativa de impulsionamento processual e adoção de providências voltadas à localização da parte ré, circunstância suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição.

Assiste razão à apelante, ainda, quanto à existência de manifesta contradição no dispositivo sentencial.

Isso porque a sentença, simultaneamente, declarou prescrita a pretensão e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ocorre que tais conclusões são logicamente incompatíveis.

A prescrição constitui hipótese de resolução do mérito fundada na perda da pretensão em razão do decurso do tempo, impedindo o exame substancial do direito material deduzido em juízo.

Já a improcedência pressupõe efetiva análise meritória da controvérsia e conclusão pela inexistência do direito alegado.

Portanto, uma vez reconhecida a prescrição, o pronunciamento judicial deveria limitar-se à declaração da causa extintiva prevista no art. 487, II, do CPC, sem incursão na análise da procedência ou improcedência dos pedidos.

A coexistência simultânea de ambas as conclusões revela vício de coerência lógica e afronta ao dever de fundamentação adequada previsto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Todavia, afastado o reconhecimento da prescrição, resta igualmente prejudicado o juízo de improcedência lançado na sentença.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda, inclusive com adoção das medidas processuais necessárias à tentativa de formação válida da relação processual.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição e desconstituir a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento do feito originário.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026